Tribunal: CARF
Processo: 13819.902852/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902852/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.350 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2024
Recorrente
WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
DO
PERÍODO
DE
APURAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material, além de permitir
um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado. Reconhece-se a
possibilidade de corrigir o período de apuração informado em pedido de
compensação transmitido pelo contribuinte.
DIREITO SUPERVENIENTE. TRIBUTO DETERMINADO SOBRE A
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO COSIT No 2,
DE 2018 E SÚMULA CARF No 177.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podem integrar saldo
negativo de IRPJ ou da CSLL e o direito creditório destes decorrentes pode ser
deferido, quando em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restar constituído pela confissão e passível de ser objeto de cobrança.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018 e das Súmulas
CARF no 168 e 177 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902852/2011-21
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.350 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902852/2011-21

direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Com base no Parecer Cosit no 08, de ... a DRF de Origem deve analisar os argumentos recursais
referentes ao processo no 13819.903249/2011-49 como se revisão de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 14-
87.996, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto- SP que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado.
A DRF de São Bernardo do Campo- SP emitiu o Despacho Decisório no.
941404772 no dia 05 de julho de 2011, cujo teor transcrevo em síntese (e-fl. 2/8):
“(...)
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação de contribuição
social devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 1.150.925,73 Valor na DIPJ: R$ 1.150.925,73.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.537.249,48.
CSLL devida: R$ 386.323,75. Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas
confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) – (CSLL devida)
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.350 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902852/2011-21

limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado
que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 900.354,58.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
24217.34961.150904.1.3.03-4124.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 29/07/2011.
PRINCIPAL- R$ 278.008,71 MULTA- R$ 55.601,74 JUROS- R$ 233.471,70”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Afirmou a Contribuinte que após o processamento do PER/DCOMP no
22356.95883.120906.1.7.03-4830, foi homologado parcialmente as compensações realizadas
com o crédito de saldo negativo de CSLL no exercício de 2004.
Asseverou que a glosa indevida não está vinculada a CSLL de outubro, mas sim a
CSLL de novembro do mesmo ano de 2003 e que o saldo negativo da CSLL foi reduzido de R$
1,150.925,73 para R$ 900.354,58.
Sustentou que com a análise da DIPJ e da DCTF do período, foi constatado que a
DCOMP no 12613.78718.291201.1.3.02-1963 não compõe o crédito da CSLL apurado no mês
de outubro de 2003 e sim em novembro do mesmo ano.
Pontuou que o PER/DCOMP no 22356.95883.120906.1.7.03-4830 ao apresentar a
composição dos valores de crédito, equivoca-se ao mencionar como competência de outubro de
2003 a DCOMP no 12613.78718.291201.1.3.02-1963 no valor de R$ 250.571,15.
Aduziu que o erro material pode ser corrigido de ofício e não é motivo para
desconsiderar o direito creditório da mesma e que deve ser retificada pela RFB de ofício, a
informada equivocada em relação ao mês de competência, outubro de 2003, vinculado a
DCOMP
no
12613.78718.291201.1.3.02-1963
mencionada
no
PER/DCOMP
no
22356.95883.120906.1.7.03-4830, homologando-se totalmente a compensação declarada na
DCOMP no 24217.34961.150904.1.3.03-4124.
Pleiteou que seja recebida a manifestação de inconformidade com efeito
suspensivo, nos termos do artigo 151, III, do CTN; que seja corrigido de ofício o erro no
PER/DCOMP no 22356.95883.120906.1.7.03-4830, devendo a autoridade julgadora apreciar as
alegações pertinentes aos créditos e débitos compensados, cancelando-se a exigência indevida
por erro de fato contido no pedido de restituição e compensação; bem como que seja deferido
integralmente o saldo negativo da CSLL no exercício de 2004, informado no PER/DCOMP no
22356.95883.120906.1.7.03-4830; que seja decretada a prescrição para a glosa parcela da
DCOMP no 24217.34961.150904.1.3.03-4124; que seja homologada integralmente as
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.350 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902852/2011-21

compensações objeto do presente processo administrativo especialmente a DCOMP no
24217.34961.150904.1.3.03-4124; e que se for caso, que sejam determinadas diligências para a
apuração da exatidão do crédito tributário a que se refere o presente processo.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 14-87.996- DRJ/POR

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em
parte (e-fls. 105/116).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fl. 122/128):
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO DA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM SÃO BERNARDO DO CAMPO- SP

PROCESSO DE CRÉDITO: 13819-902.852/2011-21

PROCESSO DE DÉBITO: 13819.903.249/2011-67

CIÊNCIA EM 19/03/2019

WICKBOLD & NOSSO PÃO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS LTDA., pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 62.691.043/0001-18, com
sede na Avenida Presidente Juscelino, 734, Piraporinha, Diadema- SP, CEP
09950-370, vem tempestiva e respeitosamente, por sua advogada, com
fundamento no artigo 33 e seguintes do Decreto no 70.235, de 06/03/1972,
apresentar seu
RECURSO VOLUNTÁRIO
contra o Acórdão no 14-87.996, proferido pela 6a Turma de Julgamento da
DRJ/POR, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos, requerendo o
seu processamento e encaminhamento ao E. CARF.

RAZÕES DE RECURSO VOLUNTÁRIO
Recorrente: WICKBOLD & NOSSO PÃO INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS
LTDA
Recorrido: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM
RIBEIRÃO PRETO (SP)
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.350 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902852/2011-21

EGRÉGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
COLENDA CÂMARA JULGADORA

I- DOS FATOS
1. Tratou-se de Despacho Decisório referente ao PER/DCOMP no
22356.95883.120906.1.7.03-4830, de Saldo Negativo de CSLL, do Exercício
2004- 01/01/2003 a 31/12/2003, no montante de R$ 1.150.925,73.
2.
Constatou-se que, depois de processado o PER/DCOMP no
22356.95883.120906.1.7.03-4830,
houve
a
homologação
parcial
das
compensações realizadas com o crédito de Saldo Negativo de CSLL, do
Exercício de 2004, ocorrendo a cobrança de supostas diferenças de valores
indevidamente compensados:
(...)
3. Assim, do valor de R$ 1.537.249,48 do pagamento das estimativas da CSLL
do Exercício de 2004, foi homologada a quantia de R$ 1.286.678,33, sendo
apenas
parcialmente
deferida
a
compensação
declarada
no
24217.34961.150904.1.3.03-4124, em razão de suposta divergência referente a
CSLL de outubro de 2003, de acordo com o PER/DCOMP no
12613.78718.291201.1.3.02-1963, conforme segue:
(...)
4. Houve apresentação de Manifestação de Inconformidade e a DRJ, por
unanimidade de votos, julgou PROCEDENTE EM PARTE a Manifestação de
Inconformidade, para RECONHECER PARCIALMENTE o direito creditório
em litígio, no valor original de R$ 160.157,07, HOMOLOGAR EM PARTE as
compensações declaradas, até o limite desse direito, e RECONHECER A
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA das compensações declaradas, até o limite desse
direito, e RECONHECER A HOMOLOGAÇÃO TÁCITA das compensações
declaradas
na
Declaração
de
Compensação
número
24217.34961.150904.1.3.03-4124, nos termos do relatório e voto que passam
integrar o presente julgado.
5. Ocorre que, muito embora brilhante, o v. acórdão traz alguns pontos que
necessitam de reforma, isto porque:
a) A Declaração de Compensação no 12613.78718.291201.1.3.02-1963,
referente a estimativa de NOVEMBRO DE 2003, está sendo cobrada em outro
processo, então, por força do Parecer Normativo Cosit/RFB no 2, de
03/12/2018, necessita ser inteiramente acatada nos presentes autos;
b) A HOMOLOGAÇÃO TÁCITA das compensações declaradas na Declaração
de Compensação no 24217.34961.150904.1.3.03-4124 gera a PROCEDÊNCIA
TOTAL DO PROCESSO, pois está é a única compensação atrelada que não
havia sido homologação integralmente.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.350 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902852/2011-21

6. Sendo assim, vejamos os motivos para PROVIMENTO INTEGRAL do
presente Recurso Voluntário.
II- DO DIREITO
II.1. DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO PARECER NORMATIVO
COSIT/RFB No 2, DE 03/12/2018 EM RELAÇÃO A ESTIMATIVA DE
NOVEMBRO DE 2003
7. O fundamento adotado pelo Despacho Decisório, ou seja, de que o “Débito
de estimativa não consta na Dcomp informada ou em sua retificadora ativa” está
correto, tendo em conta que a contribuinte deveria ter informado em seu
demonstrativo de crédito a estimativa do mês de novembro de 2003, mas
informou incorretamente o mês de outubro de 2003.
8. Depois da verificação de documentos, constatou-se que a compensação não
foi confirmada porque se refere à estimativa de novembro e não, reitere-se, de
outubro.
9. E, continuando, no caso do processo administrativo no 13819-720.120/2008-
10, houve a emissão de Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o
direito creditório utilizado, com origem em saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2001:
(...)
10. Tal saldo negativo revelou-se insuficiente para a homologação total de todas
as compensações declaradas, inclusive a do mês de novembro de 2003.
11. Das consultas acima, nos sistemas informatizados da RFB, contata-se que
houve a homologação parcial da compensação referida ao mês de novembro de
2003, no valor de R$ 160.157,07, remanescendo um débito não extinto de R$
90.414,08.
12. Apresentada a Manifestação de Inconformidade nos autos do Processo
Administrativo de reconhecimento de crédito no 13819-7820.120/2008-10, foi
proferido o acórdão no 14-58.880, pela 15a Turma da DRJ/Ribeirão Preto, em 17
de junho de 2015, que não reconheceu o direito creditório em litígio.
13. Houve Recurso Voluntário, tal processo encontra-se, atualmente, para
apreciação, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
14. Em consequência, foi considerado pela DRJ na apuração do saldo negativo
do período o valor de R$ 160.157,07, relativo à parte da estimativa do mês de
novembro de 2003, cuja compensação foi homologada.
15. Não foi considerada a parcela de R$ 90.414,08, também relativa à
estimativa do mês de novembro, em vista da não homologação da compensação
declarada, decorrente da insuficiência do direito creditório reconhecido, nos
autos do processo administrativo no 13819-7820.120/2008-10.
16. Ledo engano.
17. Ocorre que, recente Parecer Normativo COSIT/RFB no 2, de 03/12/2018,
estabeleceu entendimento diverso ao tempo, conforme se extrai de sua
conclusão:
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.350 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902852/2011-21

(...)
18. Ora, são normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos, os atos normativos expedidos pelas autoridades
administrativas (CTN, art. 100).
19. Assim, o Parecer Normativo tem efeito vinculante no âmbito da RFB, a
partir de sua publicação no Diário Oficial da União (Portaria RFB no 1936, de
06 de dezembro de 2018, art. 12).
20. Portanto, diante da força vinculante do disposto no referido Parecer, tem-se
por confirmadas as compensações relativas aos débitos de estimativa apurados.
21. Pelo exposto, o despacho decisório deve ser reformado, para considerar o
acatamento integral da estimativa de NOVEMBRO DE 2003, no valor de R$
250.571,15, nos termos do Parecer Normativo COSIT/RFB no 2, de 03/12/2018.
II.2- DA NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DE COBRANÇA
EM RAZÃO DA DECRETAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO No 24217.34961.150904.1.2.03-4124
22. Cabe rememorar que, conforme Despacho Decisório, o crédito reconhecido
foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGOU-SE PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 24217.34961.150904.1.2.03-4124.
23. Assim, conforme se repara no extrato do processo, a única cobrança atrelada
se refere, justamente, a DCOMP no 24217.34961.150904.1.2.03-4124 que foi
HOMOLOGADA INTEGRALMENTE.
24. Segue extrato:
(...)
25. Neste sentido, e sem maiores delongas, requer a Recorrente, a EXTINÇÃO
do Processo de Cobrança no 13819-903.249/2011-47, posto que a DCOMP no
24217.34961.150904.1.2.03-4124 foi TACITAMENTE HOMOLOGADA EM
SUA INTEGRALIDADE, não restando saldo remanescente a ser cobrado
nestes autos.
26. É o que se requer como medida de direito.
III- DO PEDIDO
27. Diante das razões exposta, a Recorrente pleiteia o conhecimento e
provimento do Recurso Voluntário, a fim de que ocorra:
a) A CONSIDERAÇÃO INTEGRAL DA ESTIMATIVA DE NOVEMBRO
DE 2003 (objeto de cobrança nos autos do Processo Administrativo no 13819-
720.120/2008-10), no valor de R$ 250.571,15, nos termos do Parecer
Normativo COSIT/RFB no 2, de 03/12/2018;
b) A EXTINÇÃO do Processo de Cobrança no 13819-903.249/2011-47, posto
que a PER/DCOMP no 24217.34961.150904.1.2.03-4124 foi TACITAMENTE
HOMOLOGADA, EM SUA INTEGRALIDADE, não restando saldo
remanescente a ser cobrado nestes autos.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.350 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902852/2011-21

28. Ou seja, por todos os motivos acima é que deve ser dado total provimento
ao RECURSO VOLUNTÁRIO, para que seja reformado o v. acórdão.
Termos em que, pede e espera deferimento.
São Paulo, 17 de abril de 2019.
VANESSA NASR
OAB/SP No 173.676”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Possibilidade de Superação do Erro Cometido pela Contribuinte. Da
Necessidade de Análise do Direito Creditório.

Insta destacar, que o direito creditório da Recorrente não foi reconhecido, tendo
em vista o entendimento consignado no Despacho Decisório de que “o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela
qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
24217.34961.150904.1.3.03-4124.
No entanto, a Contribuinte, desde a apresentação da Manifestação de
Inconformidade, alegou que incorreu em erro ao elaborar o PER/DCOMP n.
12613.78718.291203.1.3.02-1963, vez que compõe o crédito de CSLL apurado no mês de
novembro de 2003 e não no mês de outubro de 2003.
E de fato, o erro cometido pode ser verificado, como se observa da DIPJ,
constando o saldo negativo de novembro de 2003 com o valor de R$ 250.571,15.
Assim, o erro cometido pela contribuinte foi apenas quanto ao período de
apuração. Reitere-se ao invés de indicar novembro de 2003 como mês de competência, indicou
outubro de 2003.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.350 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902852/2011-21

Outrossim, não se pode deixar de destacar, que com a emissão do despacho
decisório, a contribuinte ficou impedida de retificar sua declaração de compensação. Assim, deve
se aceitar a retificação, no que se refere apenas ao período de apuração em que o saldo negativo
foi formado, sob pena da contribuinte ficar impedida de exercer o seu direito creditório.
Não aceitar essa retificação, é criar um impasse insuperável, na medida em que a
contribuinte é impedida de retificar a DCOMP e também não pode enviar um novo pedido de
compensação, já que passados mais de 05 anos da formação do saldo negativo.
O CARF possui o entendimento que é possível a retificação do pedido de
compensação, senão vejamos os acórdãos abaixo transcritos:
“RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE PRENCHIMENTO. POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Reconhece-se, a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência de análise de
sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à
jurisdição da contribuinte, para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido compensação, oportunizando ao
contribuinte a possibilidade de apresentação de documentos, esclarecimentos e
retificações das declarações apresentadas. (Acórdão no. 1301-003.432- Sessão
de 14/11/2018).
PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE PREENCHIMENTO DO ANO-CALENDÁRIO.
POSSIBILIDADE.
Erro de Preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei. Reconhece-se a
possibilidade de corrigir o ano-calendário informado, mas sem homologar a
compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito informado.
(Acórdão no. 1301-004.122- Sessão de 19/09/2019)”.
Este entendimento restou pacificado no âmbito do CARF com a Súmula CARF no.
168, com o seguinte teor:
“Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório”.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.350 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902852/2011-21

Quanto à existência de crédito de saldo negativo de IRPJ nos anos-calendários de
2003, a contribuinte anexou DIPJ, DCTF e DARF (e-fls. 57/72).
Portanto, entendo que a apresentação da documentação em sede de Manifestação
de Inconformidade, demonstra a probabilidade da existência do crédito pleiteado no momento do
envio do pedido de compensação devendo ser apreciada pela autoridade de origem.
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula
CARF no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao pleito
da Recorrente para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se
referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em de manifestação de
inconformidade, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja
reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar.

Da Estimativa Não Compensada

Insta destacar, que o litígio restringe-se a R$ 250.571,15, correspondente a parcela
não confirmada de estimativa de novembro de 2003 compensada de IRPJ com saldo negativo de
IRPJ referente ao ano calendário de 2003, não homologadas em sua integralidade.
Ocorre que trata-se de tema já pacificado no âmbito deste Tribunal
Administrativo. Conforme muito bem exposto no Parecer COSIT n° 02/2018, a compensação
(regularmente declarada) tem como reflexo extinguir o crédito tributário, equivalendo-se a
pagamento, para efeitos de composição de saldo negativo.
Nessa senda, nos casos de não-homologação da compensação (que compõe o
saldo negativo), a Fazenda poderá demandar o débito compensado pelas vias ordinárias, por
intermédio Execução Fiscal. Por assim ser, eventual a glosa do saldo negativo utilizado
culminaria na cobrança em dobro do mesmo débito, haja vista a exigência do débito decorrente
da estimativa não homologada, juntamente com a redução do saldo negativo (gerando outro
débito com idêntica origem).
De fato, trata-se de aplicação do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018, que prevê que até 31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.350 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902852/2011-21

cálculo estimada compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório
pleiteado, uma vez que pode ser exigido como tributo devido:
“ Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no. 13.670, de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco
sua inscrição em DAL) antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito
tributário nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na
Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74
da Lei n. 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título
de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui
o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança”.
Os valores confessados a título de estimativas deixam de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído definitivamente pela confissão de dívida em
Per/DComp. Se o valor confessado integrar saldo negativo de IRPJ ou [...] da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão de dívida e será objeto de cobrança.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.350 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902852/2011-21

Para a análise da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
“Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”.
Os efeitos do acatamento da possibilidade de deferimento da Per/DComp com
base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem
que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório
produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a
procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância
das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Assim, no rito do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o
óbice do despacho decisório original em que a compensação não foi homologada na sua
integralidade, cabe a autoridade preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em
preclusão do direito de a Fazenda Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que
da ciência deste ato complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com
exigibilidade suspensa desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).

Da Extinção do Processo de Cobrança no. 13819.903.249/0001-49

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-003.350 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902852/2011-21

A recorrente alegou que “conforme despacho decisório, o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela
qual HOMOLOGOU-SE PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
24217.34961.150904.1.3.03-4124”.
Pleiteou a extinção do Processo de Cobrança no. 13819.903.249/0001-49, vez que
o PER/DCOMP 24217.34961.150904.1.3.03-4124 foi tacitamente homologado, em sua
integralidade, não restando saldo remanescente a ser cobrado nos autos”.
Pois bem.
Em face do imbróglio posto, entendo que a tarefa de identificação dos débitos a
serem efetivamente cobrados e/ou cancelados não cabe ao CARF. O procedimento de cobrança e
cancelamento dos débitos é tarefa alheia à competência deste Colegiado.
Insta esclarecer, que é a unidade de origem é quem faz a devida conciliação, pois
este é o órgão que tem acesso aos sistemas de controle de pagamentos e que pode, em sendo o
caso, de maneira adequada e com grau de certeza, evidenciar a existência de registros de
cobrança de débitos e promover os devidos cancelamentos.
Desta feita, não cabe ao CARF apreciar recurso em matéria de cobrança, tornando
se oportuno destacar o entendimento jurisprudencial do Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, cujos acórdãos seguem abaixo:
“ ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2010
COBRANÇA
ADMINISTRATIVA.
CARTA
DE
COBRANÇA.
INAPLICABILIDADE DO DECRETO 70.235/72.
Não se aplica os ritos do Decreto 70.235/72 à solicitação de cunho
eminentemente processual que dizem respeito a carta de cobrança realizada em
atividade administrativa da Receita Federal e que não envolve discussões sobre
a efetiva materialidade do direito apresentado na manifestação de
inconformidade.
(Acórdão no 3301-006.841, Sessão de 22/08/2019, Relator Winderley Morais
Pereira).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA- IRPJ
Exercício: 1999
RECURSO VOLUNTÁRIO. CARTA DE COBRANÇA.
Não há de se conhecer de recurso voluntário cuja insurgência se dá contra o
conteúdo de cartas de cobrança, por não ser tal análise de competência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-003.350 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902852/2011-21

(Acórdão no 1804-00056, Sessão de 25/05/2009, Relatora Sirlene Ferreira de
Moraes)”.
Isto posto, nego provimento ao pleito de extinção do processo de cobrança no.
13819.903.249/0001-49, uma vez que análise da cobrança de débitos, não é matéria de
competência de análise do CARF, nos termos do Decreto no 70.235/72, no entanto, com base no
Parecer Cosit no. 08 de 2014, deve a DRF de Origem analisar os argumentos recursais relativo ao
Processo de cobrança no. 13819.903.249/0001-49 como revisão de ofício.

Dispositivo

Isto posto, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação
do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018 e das Súmulas CARF no 168 e 177 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início. Com base no Parecer Cosit no 08, de ... a DRF de
Origem deve analisar os argumentos recursais referentes ao processo no 13819.903249/2011-49
como se revisão de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 151
DF CARF MF
Original